Tribunal: STF
Processo: ARE 657032
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Horas in itineri. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Justiça do Trabalho. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    2. A análise dos pressupostos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.